Tribunal: TJMT
Processo: 0001418-16.2015.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001418-16.2015.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0002-56 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0002-56 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ISRAEL CEZAR SIMAS registrado(a) civilmente como ISRAEL CEZAR SIMAS - CPF: 042.152.449-94 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO
DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SIMPLES DISCORDÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO —
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS
.

A questão acerca da
aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, foi
examinada com clareza e objetividade, pelo que inexiste omissão no acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Companhia Energética Sinop S.A.
contra o acórdão que exerceu o
juízo de retratação para dar provimento ao recurso
interposto por ela (Id. 142558659).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que “
não foi enfrentado que este caso não se adequa à aplicabilidade do § 4º no art. 90, na medida em que houve resistência pela parte embargada, mediante interposição de agravo de instrumento contra a liminar deferida inicialmente
”.

Assevera que “
o benefício econômico previsto no § 4º no art. 90 do CPC se aplica somente aos casos em que não há resistência pela parte adversa, quando esta toma providências de imediato para reconhecer a pretensão da outra parte. Ou seja, tal regramento pressupõe a concordância com o pedido da parte autora
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 144114661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
AÇÃO ORDINÁRIA

—
RECONHECIMENTO DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 85, § 3º E 90, §
4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA
REDUZIDO PELA METADE
— NECESSIDADE —
EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor.
Ademais, aplicável, na hipótese, o
artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do
reconhecimento do pedido na via administrativa após o ajuizamento da demanda.
Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação.

Recurso provido.

(Id. 139368153).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, está explicitado no acórdão embargado que,
para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão, bem como aplicável, na hipótese, o
artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil,
em razão d
o reconhecimento administrativo da procedência do pedido no curso da demanda
.

[...]
É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

[...]

Além disso, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao montante previsto no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil (artigo 85, § 5º).

É de se registrar que, o reconhecimento administrativo da procedência do pedido no curso da demanda não afasta o interesse de agir, já que este se fazia presente na data do ajuizamento. Portanto, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão, bem como aplicável, na hipótese, o
artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Assim, no caso, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido (equivalente a R$ 1.010.086,30: um milhão e dez mil e oitenta e seis reais e trinta centavos) em:

i
) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; e
ii
) oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e 2000 (dois mil) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil
,
reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial nº
1850512/SP
,
submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil
(Tema nº 1076), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso de
Companhia Energética Sinop S.A.
para:
i
) fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no
artigo 85, § 3º, I e II, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade
na forma do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

[...]. (Id. 139358192). [com negrito e itálico no original]

É de se anotar que, não houve demora no
reconhecimento administrativo da procedência do pedido, já que a
pretensão foi proposta na data de 28 de outubro de 2015 (Id. 105577960 – fls. 2) e a decisão administrativa prolatada em 24 de março de 2016 (Id. 105577960 – fls. 20).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022